Tribunal: STF
Processo: ARE 1528384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 1, Doc. 18):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA SELIC. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional apto a afastar a ilegalidade ou o abuso de poder perpetrados por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, possuindo como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. 2. No caso dos autos, a inadequação da via eleita declarada na sentença deve ser mantida, pois a impetrante não acostou documentação suficiente para demonstrar a ilicitude dos valores cobrados pelo Fisco Estadual, exigindo tal matéria a dilação probatória, comportável em ação própria à espécie, não na estrita sede de mandado de segurança. 3. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, NOVO MUNDO S.A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º; 18; 24, §1º; e 150, III, “c”, da CF/1988, bem como ao Tema 1062 da repercussão geral, pois “o Fisco Goiano utiliza o IGP-DI (Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas) como indexador para correção do valor do financiamento, especificadamente no cálculo da média, para fruição dos incentivos fiscais. Sendo esse índice em percentual superior ao índice adotado pela União Federal: a Taxa Selic” (Doc. 35, fl. 2). 



    Afirma que “o Estado de Goiás ao adotar um índice que supere a Taxa Selic incorre em inconstitucionalidade, pois, fere o Pacto Federativo, a Competência da União Federal em estabelecer normas gerais, e , ainda, descumpre o entendimento consolidado por este Egrégio por meio do Tema nº 1.062” (Doc. 35, fl. 3). 



    Aduz que “o STF, por meio do Tema nº 1.062 de Repercussão Geral, evidenciou que os índices adotados pelos Estados LIMITAR-SE-ÃO ao índice adotado pela União Federal, qual seja: a Taxa Selic. Dessa forma, conforme comprovado na planilha juntada na Exordial protocolizada em 17.11.2021, há um comparativo entre o índice adotado pelo Estado de Goiás (IGP -DI) e a Taxa Selic, verifica-se que o IGP-DI é superior a Taxa Selic, assim, não está de acordo com o entendimento do STF” (Doc. 35, fl. 6).



    Defende, ainda, que “não é necessário, produção de provas, nomeação de perito, cálculos aritméticos, para verificar quando um índice é superior em relação ao outro. A limitação já foi reconhecida por este Tribunal” (Doc. 35, fl. 8).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para “declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência pelo Estado de Goiás de índice que supera a Taxa Selic em consonância ao Tema nº 1.062 do STF” (Doc. 35, fl. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento da matéria (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular. Ainda, sustentou a incidência da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 35):



    “II.5 - REPERCUSSÃO GERAL



    O Instituto da Repercussão Geral é um pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sendo de competência de sua análise exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o requisito da “Repercussão Geral” deverá ser preenchido nos termos do Art. 323 do RISTF: (…)



    O presente Egrégio Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento por meio do Tema 1.062, transitado em julgado em 22.10.2019 a respeito da matéria ora ventilada, nos seguintes termos: (…)



    Dessa forma, considerando que a questão transcende interesses subjetivos e abrange aspectos econômicos, políticos e sociais, cuja entendimento a Egrégia Turma assentou no sentindo de observância pelos Estados-membros da média da Taxa Selic como indexador para correção dos créditos tributários, evidente, portanto, a presença do pressuposto da Repercussão Geral da matéria em análise. Nesse contexto, é imperativo que o recurso seja admitido para julgamento nesta Suprema Corte, a fim de assegurar a devida observância à Competência da União Federal em legislar sobre Direito Financeiro, nos termos do Artigo 24 da Constituição Federal, bem como, ao Tema nº 1.062 do STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base nos seguintes fundamentos (fls. 4-6, Doc. 18):



    “Pois bem. Na hipótese, a recorrente defende que a presente ação mandamental não necessita de dilação probatória (perícia contábil), a fim de analisar qual índice é melhor para aplicação no presente caso, já que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral (ARE nº 1.216.078 - Tema 1062), que a correção monetária deve ocorrer por meio da Taxa Selic. 



    Não obstante, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a espécie não traz elementos que autorizem reconhecer a plausibilidade do direito invocado e, por conseguinte, a presença de ofensa a direito líquido e certo. 



    Isso porque a impetrante não apresenta prova pré-constituída da existência de ilegalidade ou incorreção no índice usado, pela Fazenda Pública Estadual, para o computo da cobrança dos encargos fiscais a que faz jus, em dissonância com a tese fixada em Repercussão Geral no ARE nº 1.216.078 (Tema 1062). 



    Ressalte-se que, como bem ponderado pelo magistrado sentenciante, “a Impetrante sequer indexou aos autos planilha de débito confeccionada por especialista contábil e suficientemente didática a corroborar, de forma incontroversa, as suas teses.” (evento nº 07). 



    Neste contexto, constata-se que o tema debatido na inicial, relativo ao índice utilizado no cálculo da média para fruição dos incentivos fiscais a que faz jus a impetrante/apelante (PROGREDIR = TARE n° 001-1005/20-GSE CRÉDITO OUTORGADO = TARE n° 178/18-GSF), não está devidamente elucidado pelos documentos anexados, impedindo a demonstração sem sombra de dúvidas sobre a ilicitude dos valores cobrados, exigindo tal matéria a dilação probatória (prova técnica contábil), comportável em ação própria à espécie, não na estrita sede de mandado de segurança.



    (…)



    Sem maiores delongas, não restando evidenciada a liquidez e certeza do direito da impetrante, impõe-se a confirmação da sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por absoluta falta de interesse processual (inadequação procedimental), nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”



     No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.216.078-RG (Tema 1062, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/9/2019) em que se discutia, à luz dos arts. 5º, II; 24; 100; e 155, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, fixou tese no sentido de que:



     Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    No caso concreto, o Juízo de origem, à luz do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1062, consignou que relativamente “ao índice utilizado no cálculo da média para fruição dos incentivos fiscais a que faz jus a impetrante/apelante (...), não está devidamente elucidado pelos documentos anexados, impedindo a demonstração sem sombra de dúvidas sobre a ilicitude dos valores cobrados, exigindo tal matéria a dilação probatória (prova técnica contábil)” (fl. 4, Doc. 18). 



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. 



    Em caso semelhante: ARE 1.417.000/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 9/2/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente